Tribunal: TJDFT
Processo: 0736151-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736151-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO BORGES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: BANCO BMG S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Borges dos Santos Filho contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, nos seguintes termos: “Verifico que a emenda apresentada não atendeu à determinação constante do ID 236596069, uma vez que a parte requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a hipossuficiência alegada. Assim, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais. Comprovado o recolhimento, recebo a petição inicial. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃOpara cumprimento no(s) endereço(s): Nome: BANCO BMG S.A Endereço: Avenida Anhanguera, 5147, Qd. 07 - Lt. 54-E, Setor Central, GOIÂNIA - GO - CEP: 74043-011 À Secretaria: 1. Expeça-se mandado pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento daPortaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 1.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivoe havendo requerimento,desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4.Tudo feito, designe-se audiência de conciliaçãoque será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal,e, após, caso não haja acordo, retornem os autos conclusos.” Os Embargos de Declaração foram rejeitados na origem. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada é injustificada, pois há nos autos provas robustas de sua hipossuficiência econômica, incluindo extratos bancários, histórico de consignados, extrato CNIS e ausência de declaração de imposto de renda. Sustenta que aufere menos de cinco salários mínimos mensais, padrão adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Pontua que a negativa do benefício viola o princípio do acesso à justiça e impõe ônus indevido, podendo inviabilizar o exercício do direito de ação. Pede a reforma da r. decisão, para que lhe seja deferida gratuidade de justiça e, no mérito, a manutenção da tutela pretendida. Sem preparo, por haver no recurso discussão sobre a gratuidade de justiça pleiteada. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, especialmente a probabilidade do alegado direito. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe até 5 (cinco) salários mínimos por mês, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Analisando os demonstrativos de pagamento de benefícios do INSS constantes dos autos de referência, tem-se que o Agravante recebe R$ 4.868,57 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de aposentadoria. Da mesma forma, os extratos bancários colacionados àqueles autos indicam que o Agravante tem movimentação bancária bastante modesta. Considero, ainda, que há periculum in mora, porquanto o pagamento das custas processuais poderá comprometer o sustento do Agravante e de sua família, enquanto a falta de recolhimento ensejará a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Assim, evidenciado que a capacidade financeira do Agravante não lhe permite assumir as despesas processuais, deve ser considerada verídica a declaração de hipossuficiência firmada nos autos, presunção que poderá ser elidida pela parte contrária. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para conceder gratuidade de justiça ao ora Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para contrarrazões, pois ainda não foi citado. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora